Tribunal: TJMT
Processo: 1033375-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1033375-68.2020.8.11.0007
APELANTE: ROSANGELA DA COSTA GONÇALVES
APELADA: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NULIDADE DO PROCESSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRO GRAU – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.
Não se pode apreciar um recurso se antes não passar pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos por uma das partes, ante o seu caráter integrativo. Assim, uma vez constatada a falta de encerramento da prestação jurisdicional, bem como o equívoco quanto ao encaminhamento do apelo interposto a esta egrégio Corte de Justiça para julgamento, os autos devem ser devolvidos à origem. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033375-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA DA COSTA GONCALVES - CPF: 060.877.941-58 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
NULIDADE DO PROCESSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRO GRAU – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PREJUDICADO
.

Não se pode apreciar um recurso se antes não passar pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos por uma das partes, ante o seu caráter integrativo. Assim, uma vez constatada a falta de encerramento da prestação jurisdicional, bem como o equívoco quanto ao encaminhamento do apelo interposto a esta egrégio Corte de Justiça para julgamento, os autos devem ser devolvidos à origem. Recurso prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033375-68.2020.8.11.0007

APELANTE:

ROSANGELA DA COSTA GONÇALVES

APELADA:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO

DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSANGELA DA COSTA GONÇALVES
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO

DPVAT S/A
, que julgou improcedentes os pedidos, uma vez que a parte requerente já recebeu administrativamente o valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Por fim, condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa face a gratuidade deferida nestes autos.

Inconformado, o apelante defende que o Magistrado equivocou-se ao julgar improcedentes os pedidos, pois a lesão do membro superior corresponde ao acidente ocorrido em 03/12/2018 e a lesão na região lombar da coluna vertebral refere-se ao acidente ocorrido em 03/12/2018, portanto, são acidentes e lesões distintas.

Esclarece que o pagamento administrativo no valor de R$ 2.362,50, refere-se a lesão do membro superior correspondente ao acidente ocorrido em, 03/12/2018.

Sustenta que sofreu outro acidente, ocorrido em 23/01/2020, com lesão na região lombar, assim requer a reforma da sentença tendo em vista as contrariedades apontadas, reconhecendo o equívoco quanto ao acidente e lesões distintas, devendo a seguradora arcar com os honorários sucumbenciais.

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 181179786).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, sendo, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id 181412157).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), manejado por
ROSANGELA DA COSTA GONÇALVES
decorrente de acidente de trânsito, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos, uma vez que a parte requerente já recebeu administrativamente o valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Por fim, condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa face a gratuidade deferida nestes autos.

Irresignada, a autora-apelante esclarece que o pagamento administrativo efetuado no valor de R$ 2.362,50, refere-se a lesão do membro superior correspondente ao acidente ocorrido em, 03/12/2018 portanto a sentença deve ser reformada pois trata-se de acidentes e lesões distintas.

Pois bem. Sem prejuízo da relevância da matéria controvertida, a apelação interposta pela parte autora não pode ser, nesse momento, conhecida, ante a verificação de questão prejudicial da qual reconheço de ofício. Explico:

Do exame dos autos, verifica-se que a sentença que julgou improcedentes os pedidos da
ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
, foram opostos embargos de declaração pela Seguradora Líder, constante no Id 181179779,
que não foram objeto de apreciação pelo MM. Juízo “
a quo
”.

Dessa forma, resta prejudicado a análise do presente recurso, já que não restou encerrada a jurisdição do Juízo de primeiro grau, mormente considerando a natureza integrativa dos embargos, de modo que havendo a possibilidade de acolhimento, pode ocorrer modulação de seus efeitos.

E, como é sabido, qualquer que seja a decisão proferida quando do julgamento dos embargos de declaração opostos, ela passará a fazer parte integrante da decisão embargada, no caso, a r. sentença também apelada. Nesse sentido, a lição de Araken de Assis:

“O julgamento dos embargos de declaração, independentemente do seu teor,
integra-se e agrega-se à natureza da decisão embargada
, substituindo-a na parte modificada (art. 1.008). Essa distinção harmoniza a presença do efeito substitutivo e do efeito modificativo.”
(
in
‘Manual dos recursos’; 8a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 756) – sublinhei.

De rigor, pois, a necessidade de retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Por oportuno, mister referir devidamente regradas pelos §§4o e 5o do art. 1.024 do CPC/15
[1]
as consequências para o caso de acolhimento dos embargos e para a sua rejeição, impondo-se considerar as possibilidades de, no caso concreto, reabertura do prazo recursal para complementação ou alteração das razões já apresentadas ou ainda de incidência do Verbete Sumular no. 579 do STJ
[2]
, hipótese em que, acaso inalterado o julgamento anterior, sequer será necessário ratificar os recursos apresentados, recomendando-se nova remessa dos autos a este Tribunal para, então, analisarem-se os apelos propostos.

Por fim, a amparar a presente decisão, colaciono precedente desta Relatora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
NULIDADE DO PROCESSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.
Não se pode apreciar um recurso se antes não passar pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos por uma das partes, ante o seu caráter integrativo. Assim, uma vez constatada a falta de encerramento da prestação jurisdicional, bem como o equívoco quanto ao encaminhamento do apelo interposto a esta egrégio Corte de Justiça para julgamento, os autos devem ser devolvidos à origem. Recurso prejudicado.”
(TJ-MT 10018697920208110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022).

No mesmo sentido cito precedentes dos Tribunais pátrios em casos análogos,
verbis
:

“Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais – compra e venda de veículo através de financiamento bancário –
oposição de embargos de declaração, mas que não foram objetos de apreciação pelo juízo de primeiro grau – supressão de instância – impossibilidade de apreciação do recurso – retorno dos autos à origem – apelação prejudicada.
”
(TJ-SP – AC: 10057574920178260361 SP 1005757-49.2017.8.26.0361, Relator: Eros Piceli, Data de Julgamento: 20/05/2019, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NULIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU. RETORNO À ORIGEM. APELO PREJUDICADO. DE OFÍCIO, DECLARARAM A NULIDADE PROCESSUAL, PREJUDICADO O EXAME DO APELO.
UNÂNIME.”
(TJ-RS – AC: 70077013480 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 09/05/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2018)

“PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO – APELAÇÃO – ADMISSIBILIDADE COMPROMETIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. A sentença e a decisão de embargos de declaração formam um todo coeso, de forma que não se pode apreciar o recurso de apelação se antes não passaram pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos por uma das partes.
Constatado o equívoco, converte-se o julgamento em diligência a fim de determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam examinados os declaratórios.”
(TJ-MG – AC: 10518150062579002 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 13/12/2017, Data de Publicação: 18/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR.
APRECIAÇÃO DO RECURSO OBSTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVE INTEGRAR A SENTENÇA. DETERMINADO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DOS EMBARGO DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO RÉU. RECURSO PREJUDICADO. 1. Apreciação do recurso obstada em razão de oposição de embargos de declaração não apreciados pelo Juízo ''a quo'', não restando encerrada a prestação jurisdicional. 2. Há necessidade de retorno dos autos à origem, pois, enquanto não julgados os embargos, não resta ofertada, de forma definitiva, a prestação jurisdicional.
3. Recurso Prejudicado.”
(TJ-BA – APL: 05220170420138050001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2017)

Diante do exposto, de ofício,
declaro
a nulidade processual verificada no presente feito, determinando o retorno dos autos à origem para a devida apreciação dos Embargos de Declaração constante no Id 121098597. Após, a depender da decisão a ser proferida, prossiga o feito, como de direito. Prejudicada, por ora, a análise da apelação interposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023